Tribunal: CARF
Processo: 13864.720156/2016-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2024-01-08

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13864.720156/2016-68
Recurso
Embargos
Acórdão no
3201-011.344 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2023
Embargante
SOFTWAREONE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE.
SÚMULA CARF N.o 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada pelo
Embargante, fazendo constar do acórdão embargado a devida incidência dos juros de mora sobre
a multa de ofício, nos termos da súmula CARF no 108, e, por conseguinte, em negar provimento
ao Recurso Voluntário quanto a essa matéria.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Marcio Robson Costa, Ana Paula Pedrosa Giglio, Mateus Soares de Oliveira, Joana Maria de
Oliveira Guimaraes, Helcio Lafeta Reis (Presidente).
Relatório
Destaco trechos do despacho de admissibilidade dos Embargos de Declaração
para melhor relatar os fatos:
O presente processo trata-se de exame de admissibilidade de Embargos de Declaração
formalizados pelo contribuinte ao amparo do art. 65 do Anexo II do Regimento Interno
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13864.720156/2016-68
Fl. 1280
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.344 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720156/2016-68

do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF
no 343, de 9 de junho de 2015, em face do Acórdão no 3201-009.359, de 27/10/2021,
proferido pela Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção de
Julgamento deste CARF, o qual decidiu negar provimento ao Recurso Voluntário.

A Embargante tomou ciência do Acórdão de Recurso Voluntário, por decurso de prazo,
em 20/01/2022 e apresentou os Embargos em 24/01/2022. O prazo para interposição de
Embargos de Declaração é de 5 (cinco) dias da ciência do acórdão recorrido, conforme
o § 1o do art. 65 do Anexo II do RICARF. Portanto, os embargos são tempestivos.
(...)
Alega a embargante que teria havido os seguintes vícios no acórdão embargado:
(i) Vício quanto à preliminar de nulidade na definição da base de cálculo autuada;
(ii) Vícios quanto à delimitação do conceito de software importado
(iii) Omissão quanto às operações locais (sublicenciamento)
(iv) Omissão quanto à inaplicabilidade de juros de mora sobre a multa de ofício apurada
Pois bem.
Quanto ao primeiro vício apontado (i. nulidade da definição da base de cálculo
autuada), vê-se claramente que não houve a suposta omissão apontada, mas mera
discordância com o resultado do julgado para essa matéria. O voto demonstrou, embora
de forma sucinta, qual foi o seu entendimento relacionado à matéria, contudo, a
embargante apenas não concorda com eles. Nesse sentido, vejamos trechos do voto:
(...)
Alega a contribuinte a nulidade, eis que não foram mensurados os valores devidos de
PIS e COFINS.
No entanto, a própria contribuinte aduz em sua peça recursal que a fiscalização “não
descontou os créditos das referidas contribuições passíveis de serem apurados no
período apurado.”
Conforme verifica-se em e-fl. 718 e seguintes, consta no relatório fiscal de modo
pormenorizado os valores devidos.
Assim, não ocorrendo as hipóteses do artigos 15, 16 e 59 do Decreto no 70.235/72, não
é de se reconhecer a nulidade.
(...)
Não cabem embargos de declaração para expressar discordância com relação aos
critérios valorativos utilizados pelo Relator para fundamentar a decisão. Há mero
inconformismo com o resultado proferido no julgado, uma vez que o voto apenas não
adotou tese defendida pela Recorrente, pelos fundamentos constantes do próprio voto.
Rejeita-se, portanto, os embargos para essa primeira matéria.
Quanto aos segundo e terceiro vícios apontado (ii. Vícios quanto à delimitação do
conceito de software importado e iii. Omissão quanto às operações locais), assim como
no item anterior, vê-se mais uma vez que não houve os alegados vícios apontados, mas
mera discordância com o resultado do julgado para essa matéria.
Fl. 1281
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.344 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720156/2016-68

Nitidamente a Embargante busca, por meio de embargos, reabrir a discussão acerca do
mérito da decisão embargada, contudo, descabe rediscutir a matéria, em sede de
embargos declaratórios, a pretexto de que os fundamentos do julgado contêm omissão,
contradição ou obscuridade. Dúvidas e contradições são postas pela Embargante, sem
que estejam contidas no acórdão. Este, como dito, resolveu suficientemente os temas do
recurso, descabendo apontar em seus fundamentos, em si completos e consistentes,
motivos para reabrir o julgamento.
Nesse sentido, basta uma simples leitura do voto vencedor para se verificar que os
fundamentos adotados pele redator do voto vencedor foram clara e suficientemente
delineados, conforme se pode atestar nos trechos do voto constantes das folhas 1.241 a
1.243.
Assim sendo, não cabem embargos de declaração para expressar discordância com
relação aos critérios valorativos utilizados pelo Redator para fundamentar a decisão.
Conclui-se assim que há mero inconformismo com o resultado proferido no julgado,
uma vez que o voto condutor apenas não adotou a tese defendida pela Recorrente, pelos
fundamentos constantes do próprio voto. Os embargos de declaratório não se prestam a
dirimir divergência de entendimentos.
Ao fim e ao cabo, a Embargante apenas discorda dos argumentos tecidos no voto.
Rejeita-se, também, os embargos para essas duas matérias.
Por fim, em relação ao quarto vício apontado (iv – omissão quanto à inaplicabilidade
de juros de mora sobre a multa de ofício apurada), assiste razão à Embargante.
De fato, embora a matéria tenha sido veiculada em seu Recurso Voluntário (vide folha
(fl. 1.227), tanto o voto vencido quanto o voto vencedor deixaram de abordá-la.
Portanto, vislumbra-se a omissão apontada pela Embargante.
Com base nos argumentos acima e considerando a determinação contida no art. 65, § 7o
do Regimento Interno do CARF, em relação à primeira matéria os embargos devem ser
acolhidos para essa matéria.
Conclusão
Diante do exposto, com base nos argumentos acima e com fundamento no art. 65, do
Anexo II, do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, ACOLHO
PARCIALMENTE os Embargos de Declaração opostos pela interessada, para dar
seguimento apenas em relação à quarta matéria embargada: (iv) Omissão quanto à
inaplicabilidade de juros de mora sobre a multa de ofício apurada
Considerando que o Relator originário e o Redator designado não mais integram o
colegiado, encaminhe-se à DIPRO para sorteio dentre os conselheiros desta turma."
Sendo os autos remetidos à minha relatoria passo a apreciá-los.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
Fl. 1282
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.344 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720156/2016-68

Os embargos de declaração são tempestivos e deles tomo conhecimento. Sendo
admitidos os Embargos, aproveito as razões do Ilustre Presidente, para reiterar que:
Os embargos de declaração estão disciplinados no art. 65 do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais nos seguintes termos:
“Art. 65. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver
obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou
for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se a turma.”
Os declaratórios têm por finalidade tornar clara a decisão embargada ou trazer à
discussão matéria que foi omitida ou contraditória no julgamento, de tal sorte que a
solução dada pelo órgão encarregado de resolver a controvérsia demonstre, com clareza,
haver enfrentado o objeto do litígio.
Nos termos do relatório, os Embargos de Declaração apresentados pelo
contribuinte foram acolhidos apenas na alegação de omissão do julgado acerca dos juros de mora
sobre a multa de ofício, logo, são esses os limites impostos para apreciação e julgamento.
Sobre o tema, alega o contribuinte em seu Recurso Voluntário que:
174. Por fim, caso, ad argumentandum, seja mantido o lançamento de ofício controlado
no presente processo administrativo, deverá ser afastada a cobrança de juros de mora
sobre a multa de ofício, em razão da total ausência de previsão legal expressa que
autorize tal cobrança.
175. Com efeito, o artigo 61, § 3°, da Lei n°9.430/1996 estabelece que:
"Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de TRIBUTOS e
CONTRIBUIÇÕES administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos
geradores ocorrerem a partir de 10 de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos
na legislação específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de
0,33%, por dia de atraso. [...] (grifo da Recorrente)
177. Deste modo, no entendimento da Recorrente, a cobrança de juros sobre multas
é manifestamente indevida, frente à ausência de previsão legal expressa que
legitime a referida cobrança, violando, em última análise, o princípio da legalidade
tributária, que orienta o sistema constitucional tributário brasileiro. Sendo certo que
o Parecer MF n°. 28 de 2.4.1998 não possui fundamentação legal.
(...)
187. A Súmula CARF n°. 4, citada pela Decisão Recorrida, é inaplicável à situação
em análise, pois referida Súmula diz respeito à aplicação da taxa Selic (juros
moratórios) na atualização de débitos tributários federais, sem fazer qualquer
menção sobre a aplicação de juros sobre multa de ofício, sendo completamente
inaceitável a confusão entre o débito tributário, decorrente de tributos e
contribuições, e as penalidades (multas).
188. Por fim, refuta-se que o artigo 161 do CTN possa ser utilizado como
fundamentação legal para que se tente cobrar juros de mora sobre a multa de ofício,
ao contrário do que alega a Decisão Recorrida.
189. Face ao exposto, portanto, a Recorrente entende ser totalmente inaplicável a
cobrança de juros (sejam eles com base na taxa SELIC ou à razão de 1% ao mês)
sobre multas, e, portanto, espera que, ad argumentandum, caso seja mantido o
Fl. 1283
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-011.344 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720156/2016-68

lançamento da multa de ofício, seja devidamente afastada de juros de mora sobre
ela.
Não assiste razão a recorrente em seus argumentos visto que a aplicação de juros
de mora decorre de previsão legal, conforme bem delineado no acórdão recorrido que justificou a
taxa aplicada no artigo 161 do CTN1.
Nesse sentido é o entendimento exposto no acórdão n.o 9303005.843, de relatoria
do
Conselheiro
Charles Mayer de Castro Souza,
que
por
maioria
decidiu
que
os juros de mora incidam sobre multa de ofício, fundamentando com as seguintes razões:
(...)
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/02/1998 a 28/02/1998, 01/05/1998 a 31/05/1998,
01/12/1998
a
31/12/1998,
01/01/1999
a
30/06/1999,
01/08/1999
a
30/09/1999, 01/12/1999 a 31/08/2001, 01/10/2001 a 31/12/2001, 01/02/2002
a 31/12/2002
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA.
O crédito tributário, quer se refira a tributo, quer seja relativo à penalidade
pecuniária, não pago no respectivo vencimento, está sujeito à incidência de juros
de mora, calculado à taxa Selic até o mês anterior ao
pagamento e
de
um por cento no mês de pagamento.
(...)
A norma geral, estabelecida no art. 161 do Código Tributário Nacional, dispõe
que, o crédito não integralmente pago no vencimento será acrescido de juros de
mora, seja qual for o motivo determinante da falta.
Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de
juros de mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da
imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de
garantia previstas nesta Lei ou em lei tributária.
A par dessa norma geral, para não deixar margem à dúvida, o legislador ordinário,
estabeleceu que os créditos decorrentes de penalidades que não forem pagos nos
respectivos vencimentos estarão sujeitos à incidência de juros de mora. Essa
previsão consta, expressamente, do art. 43 da Lei 9.430/1996, que transcrevo
abaixo.
Art. 43. Poderá ser formalizada exigência de crédito tributário
correspondente exclusivamente a multa ou a juros de mora, isolada ou
conjuntamente.
Parágrafo único. Sobre o crédito constituído na forma deste artigo, não
pago no respectivo vencimento, incidirão juros de mora, calculados à taxa a
que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento
no mês de pagamento.

1 Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora, seja qual for o motivo
determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de
garantia previstas nesta Lei ou em lei tributária.
Fl. 1284
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-011.344 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720156/2016-68

Em suma, tem-se que o crédito tributário, independentemente de se referir a tributo
ou a penalidade pecuniária, não pago no respectivo vencimento, fica sujeito à
incidência de juros de mora, calculado à taxa Selic, a partir do primeiro dia do
mês subsequente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de
um por cento no mês de pagamento.
Nesse sentido, tem-se que incide juros moratórios sobre a multa de ofício não paga na
data do respectivo vencimento.
Outrossim, sobre o assunto há entendimento consolidado no CARF quanto a
devida aplicabilidade dos juros de mora sobre a multa de ofício, conforme se verifica a seguir:
Súmula CARF no 108
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Por fim, destaca-se ainda, a obrigatoriedade de observância das súmulas do CARF
pelos julgadores, sob pena de perda do mandato, conforme consta no Regimento Interno da
Instituição, vejamos:
Art. 45. Perderá o mandato o conselheiro que:
(...)
VI - deixar de observar enunciado de súmula ou de resolução do Pleno da CSRF, bem
como o disposto no art. 62;
Sendo essas as razões, nego provimento ao Recurso Voluntário no ponto em que
recorre da aplicação dos juros de mora sobre a multa de ofício.
Conclusão
Diante do exposto acolho os embargos de declarações, com efeitos infringentes,
para sanar a omissão apontada pelo Embargante, fazendo constar do acórdão embargado a
devida incidência dos juros de mora sobre a multa de ofício, nos termos da súmula CARF no 108,
e, por conseguinte, em negar provimento ao Recurso Voluntário quanto a essa matéria.

(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Fl. 1285
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-011.344 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720156/2016-68

Fl. 1286
DF CARF MF
Original